Tribunal: CARF
Processo: 10940.000881/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000881/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.923 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
R PADILHA TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000881/2008-68
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.923 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000881/2008-68

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 27, emitido em
14/03/2008, em virtude da contribuinte possuir débitos de natureza previdenciária com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Em sua impugnação ao referido Termo (folhas 03/05), a contribuinte alegou, em
síntese, que solicitou opção pelo Simples Nacional em 14/01/2008, verificando pendências com
a Receita Federal do Brasil (de natureza previdenciária e não previdenciária); constatou que os
débitos referem-se a diferenças de alíquotas dos meses de janeiro a maio de 2004, que foram
recolhidas em 24/01/2008; após o recolhimento, em nova consulta, verificou novos débitos,
recolhidos em 10/03/2008; quanto aos débitos previdenciários, solicitou parcelamento em
24/01/2008, efetuando o pagamento da 1a parcela em 28/01/2008 e autorizando o débito em
conta bancária.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que a própria Contribuinte informa e comprova que
efetuou recolhimentos em 10/03/2008; logo, somente nessa data foram eliminadas integralmente
as pendências apresentadas, o que configura quitação do débito após o prazo fixado para
solicitação da opção pelo Simples Nacional e regularização de pendências (vencido em
31/01/2008).
Ciência do acórdão DRJ em 28/03/2012 (folha 43). Recurso voluntário
apresentado em 24/04/2012 (folha 45).
A recorrente, à folha 45, alega, em síntese, que em janeiro de 2009 recebeu
notificação de que estaria em débito com a RFB e não poderia continuar no Simples. Ao procurar
através do site da RFB quais pendências a excluiam, encontrou um aviso de que caso fosse
emitida CND não haveria necessidade de buscar atendimento. Anexa as certidões emitidas em 23
e 24/01/2009 às folhas 50/51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.923 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000881/2008-68

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
04/2007, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina o
que segue:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No presente caso, a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação
da opção, motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
As alegações constantes do recurso voluntário se referem ao ano-calendário de
2009, não guardando relação com este indeferimento à opção pelo Simples Nacional no ano-
calendário de 2008.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital